Tribunal: TJSP
Processo: 1003464-45.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- Inexistência dos vícios elencados nos incisos I, II e III do art. 1.022 do CPC – Matéria suscitada devidamente apreciada no julgado – Impossibilidade de acolhimento do recurso.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000428318
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003464-45.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
BANCO ITAUCARD S/A, é embargado I4U AGENCY CONSULTORIA EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003464-45.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 30918
2
Embargos de Declaração Cível no 1003464-45.2019.8.26.0100/50000
Embargante: Itaú Unibanco S/A
Embargada: I4U Agency Consultoria Eireli
Juíza: Laura de Mattos Almeida
Comarca: São Paulo - 29a Vara Cível do Foro Central
Voto 30918
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- Inexistência dos vícios elencados nos incisos I, II e III
do art. 1.022 do CPC Matéria suscitada devidamente
apreciada no julgado Impossibilidade de acolhimento
do recurso.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração
opostos por Itaú Unibanco S/A em relação ao v. Acórdão de fls.
204/212 que, por votação unânime, negou provimento ao recurso de
apelação.
O apelante, ora embargante, sustenta
que o Acórdão não apreciou os fundamentos do recurso de apelação,
apenas limitou-se a transcrever a sentença de primeira instância. A
embargante requer a atribuição de efeito modificativo, para que seja
reconhecida a sua ilegitimidade passiva ou a ausência de
responsabilidade.
É o relatório.
Não
se
vislumbra,
da
decisão
embargada, nenhum resquício de omissão, contradição, obscuridade
ou erro material. Portanto, estão ausentes os requisitos expressos no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003464-45.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 30918
3
artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Analisou-se a matéria à luz dos limites
colocados pela questão debatida. Aliás, o que aqui se verifica é clara
divergência de entendimentos, o que, data venia, nem é o caso de se
enfrentar por meio de embargos de declaração.
A decisão embargada, em seu bojo,
trouxe argumentação suficientemente clara para demonstrar em que
sentido a matéria foi decidida. Sendo os argumentos do julgador
suficientes para tanto, é desnecessário e até contraproducente - que
se fique a esmiuçar todas as vírgulas do arrazoado.
Das razões dos embargos, nota-se
evidente o seu caráter infringente, consubstanciado na nítida
pretensão de rediscutir o julgado, o que é inadmissível nessa fase
recursal.
Posto isso, rejeitam-se os embargos.
MARINO NETO
Relator